Tribunal: TJDFT
Processo: 0784185-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA TEMPORÁRIA. FÉRIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS. ESTABILIDADE PROVISÓRIA DA GESTANTE. NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: obrigação da servidora ao ressarcimento de valores ao erário, em razão do recebimento de férias proporcionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora/recorrente, professora temporária da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, sustenta que foi notificada pelo Distrito Federal sobre o recebimento indevido de férias proporcionais indenizadas, referente ao ano letivo de 2023, daí advindo a obrigação de devolver ao erário o montante de R$3.289,03 (ID 73870278, pág. 17-18).
4. No caso, a servidora temporária, por força de seu estado gestacional, requereu a estabilidade provisória em 07/12/2023 (ID 73870278, pág. 1-7), concedida em 14/12/2023 (ID 73870278, pág. 12). Os contratos temporários de professores da Secretaria de Educação do DF são encerrados no final do ano letivo, o que gera o direito ao pagamento indenizatório das férias não usufruídas pelo servidor. Contudo, a despeito da concessão da estabilidade provisória, cuja consequência é a manutenção do vínculo com a Administração Pública, a autora recebeu R$3.945,29 (três mil, novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos), a título de férias proporcionais indenizadas em dezembro/2023 (ID 73870281, pág. 5).
5. O Distrito Federal iniciou os descontos no contracheque da servidora em julho/2024 (ID 73870281, pág. 7), antes mesmo da intimação da decisão que determinou a devolução da indenização de férias, ocorrida em 01/08/2024 (ID 73870278, pág. 21-22). O vício revela que os atos praticados no processo administrativo devem ser renovados, para garantir o direito da autora ao contraditório e ampla defesa.
6. Consoante o Tema de Repercussão Geral no 138 do STF: “Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.”
7. Destarte, considerando que o pagamento da remuneração dos servidores públicos decorre de ato administrativo de efeito concreto e não foi garantido o devido processo legal (art. 5o, LIV e LV, da CF/1988), deve ser reconhecida a nulidade dos atos praticados no processo administrativo, a partir de junho/2024.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido para, declarando a nulidade parcial do processo administrativo no 00080-00296663/2023-26, assegurar a renovação dos atos processuais praticados a partir de junho/2024, e condenar o Distrito Federal a devolver os valores descontados do contracheque da autora, inclusive os descontos realizados no curso do processo, a serem corrigidos monetariamente a partir do efetivo desembolso, observada a SELIC, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021. Prejudicado, no tocante ao mérito.
9. Custas recolhidas pela recorrente (ID 73870307). Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5, LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 138 do STF.